Tribunal: TJMT
Processo: 1014643-62.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Recurso Inominado no 1014643-62.2020.8.11.0001.
Origem: Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: KAMILA LAURA MONTEIRO DE ARRUDA DOURADO.
Recorrido: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO.
Data do Julgamento: 20/07/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - DECADÊNCIA - REJEITADA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em se tratando de revisão dos atos administrativos o prazo de decadência é de 10(dez) anos, nos termos do art. 26, da Lei no 7.692/2002. Assim, rejeito tal preliminar.
2. O Poder Judiciário só poderá anular os atos administrativos quando houver ilegalidade ou ilegitimidade, vedada à análise a respeito da conveniência e oportunidade do ato.
3. Inexistindo vícios a invalidar o ato administrativo, que retificou os atos administrativos na vida funcional da requerente está de acordo com os ditames legais, em razão de ter sido demonstrado naqueles autos que tais atos estavam eivados de ilegalidade.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014643-62.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAMILA LAURA MONTEIRO DE ARRUDA DOURADO - CPF: 013.436.641-79 (RECORRENTE), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - DECADÊNCIA - REJEITADA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO -
S
ENTENÇA MANTIDA -

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Em se tratando de revisão dos atos administrativos o prazo de decadência é de 10(dez) anos, nos termos do art. 26, da Lei no 7.692/2002. Assim, rejeito tal preliminar.

2.

O Poder Judiciário só poderá anular os atos administrativos quando houver ilegalidade ou ilegitimidade, vedada à análise a respeito da conveniência e oportunidade do ato.

3.

Inexistindo vícios a invalidar o ato administrativo, que retificou os atos administrativos na vida funcional da requerente está de acordo com os ditames legais, em razão de ter sido demonstrado naqueles autos que tais atos estavam eivados de ilegalidade.

4.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021